Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-16.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-16.2020.8.14.0057

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA

APELADO: FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800156-16.2020.8.14.0057
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. OMISSÃO ESTATAL NA ASSISTÊNCIA MÉDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CASO EM EXAME: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em apelação cível, tratou da responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia, em razão de omissão no fornecimento de assistência médica. A sentença, em Ação Ordinária de Reparação por Danos Morais, condenou o Estado ao pagamento de R$ 20.000,00 à mãe do detento falecido, sendo este valor posteriormente majorado para R$ 30.000,00 pelo acórdão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A principal discussão envolve a responsabilidade objetiva do Estado pela morte do detento devido à omissão no fornecimento de assistência médica adequada, e o valor da indenização por danos morais, que foi aumentado em relação ao fixado na sentença. O Estado do Pará alega a existência de omissão no acórdão e discute, ainda, a existência de doença preexistente do detento (HIV e tuberculose) e a adequação do valor arbitrado para danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR: Aplicação da teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A decisão conclui que o Estado não comprovou fato excludente de sua responsabilidade, sendo a omissão no fornecimento de assistência médica ao detento a causa da morte. Quanto ao valor da indenização, o Tribunal adotou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DISPOSITIVO: Embargos de declaração do Estado do Pará conhecidos e desprovidos. A decisão mantém o valor da indenização fixado em R$ 30.000,00. A tese do embargante de existência de omissão no acórdão foi refutada, pois o julgamento foi claro e coerente, sem omissões ou contradições.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04/12/2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por K.S.S. e K.S.S., representados por ANA CAROLINA PASSOS SILVA e SEBASTIANA SANTOS DIAS, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO. OPERAÇÃO POLICIAL. TROCA DE TIROS ENTRE SUSPEITOS ARMADOS E POLICIAIS MILITARES. MORTE DE UM DOS ENVOLVIDOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Recurso desprovido. Tese de julgamento: A legítima defesa, devidamente comprovada por provas documentais e testemunhais harmônicas, afasta o nexo causal e exclui a responsabilidade civil objetiva do Estado. A ausência de vínculo funcional entre o agente público e o ente municipal configura ilegitimidade passiva do Município para responder por atos praticados. A preclusão consumativa impede a rediscussão, em grau recursal, da necessidade de provas que a própria parte dispensou na fase instrutória."

Nas razões recursais, constantes no documento identificado sob ID 29606529, os embargantes sustentam que o v. acórdão incorreu em omissões, contradições e obscuridades. Aduzem que o julgado não enfrentou, de forma adequada, o argumento de que, tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado, incumbia ao ente público a demonstração de eventual excludente de responsabilidade, não cabendo à vítima comprovar a ausência de culpa.

Alegam, ainda, que o acórdão teria invertido o ônus probatório, violando o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição da República, ao exigir dos autores a demonstração de que o falecido não participou da conduta delituosa.

Afirmam, ainda, que não foi analisada, sob a ótica da imparcialidade e suficiência, a fragilidade do conjunto probatório composto por documentos produzidos exclusivamente pelo próprio Estado, como boletins de ocorrência e inquérito policial. Ressaltam a ausência de perícia balística, de exames residuográficos e de apreensão de armas, o que, segundo argumentam, compromete a credibilidade da versão estatal dos fatos.

Apontam também obscuridade na consideração da dispensa de provas em primeira instância, uma vez que tal dispensa decorreria de confiança na atuação probatória do próprio ente público, não podendo ser utilizada em desfavor da parte hipossuficiente.

Insistem, ainda, na tese de violação direta a dispositivos constitucionais, especialmente os artigos 37, § 6º; 1º, inciso III; 5º, inciso XXXV; e 226 da Constituição Federal, ao fundamento de que o julgado ignora o regime da responsabilidade objetiva, impõe obrigação probatória desproporcional à parte autora e desconsidera a condição de vulnerabilidade da família da vítima, que teria sido privada do acesso a elementos técnicos indispensáveis à elucidação do fato. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a responsabilidade civil do Estado do Pará pelo evento danoso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará (ID 29772209), nas quais se sustenta que os embargos não merecem acolhimento, por consistirem em tentativa de rediscussão da matéria já decidida. Argumenta-se que o acórdão foi claro, coerente e bem fundamentado, tendo analisado todos os pontos suscitados no recurso de apelação. Assevera que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, reiterando que o conjunto probatório demonstrou a ocorrência de legítima defesa dos agentes públicos, sendo afastado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

Defende, também, que a ausência de perícias técnicas não compromete a validade das provas já constantes dos autos, compostas por boletins de ocorrência, inquérito policial e depoimentos de vítimas de assalto, os quais foram devidamente valorados pelo acórdão embargado.

O Município de Acará, por seu turno, também apresentou contrarrazões (ID 29906192), afirmando a absoluta ausência de responsabilidade do ente municipal pelos fatos narrados na exordial. Argumenta que não há qualquer omissão no julgado quanto à ilegitimidade passiva reconhecida tanto na sentença quanto no acórdão, ressaltando que o policial militar envolvido era servidor do Estado do Pará, e não do Município, afastando-se, assim, qualquer vínculo jurídico que possa ensejar responsabilidade ao ente municipal. Enfatiza que os embargos de declaração têm nítido caráter infringente, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões, contradições e obscuridades ao deixar de enfrentar, sob a perspectiva da responsabilidade objetiva do Estado, as alegações de que caberia ao ente público comprovar eventual causa excludente de responsabilidade, e não à vítima ou seus representantes demonstrar ausência de culpa. Alegam, ainda, que as provas constantes dos autos são unilaterais, carentes de imparcialidade e independência técnica, bem como que a dispensa de provas em primeiro grau não poderia ser interpretada em prejuízo dos autores. Por fim, invocam supostas violações constitucionais, como os artigos 37, § 6º, 1º, III, 5º, XXXV e 226 da Constituição Federal.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

O acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório e os fundamentos jurídicos da controvérsia, inclusive destacando, expressamente, que não se limitou a considerar o depoimento unilateral dos policiais militares. Consta no voto que o Tribunal levou em consideração, de forma harmônica, os relatos constantes no Boletim de Ocorrência e no Inquérito Policial, nos quais também foram ouvidas as vítimas dos assaltos, que reconheceram os autores dos crimes e os objetos subtraídos.

O julgamento destacou a conformidade entre essas narrativas e o relato dos agentes públicos, o que conferiu robustez e coerência ao acervo probatório, suficiente para sustentar a conclusão pela configuração de legítima defesa como causa excludente de ilicitude.

A decisão enfrentou, de maneira clara e fundamentada, a tese de que seria ilegítima a presunção de veracidade das provas estatais, ao enfatizar que o material probatório não se restringiu a registros unilaterais, mas incluiu testemunhos de vítimas, reconhecimento de objetos e dinâmica fática coerente com os fatos investigados. Ademais, a ausência de perícia técnica e a não apreensão de determinadas armas foi igualmente analisada à luz da preclusão consumativa, diante da manifestação expressa da parte autora no sentido de considerar desnecessária a produção de outras provas, como consignado em momento processual próprio.

O acórdão também refutou a alegação de que a sentença teria invertido o ônus da prova. Ao contrário, reafirmou que a responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo causal, elementos que, na hipótese, restaram comprometidos em razão da constatação de legítima defesa, juridicamente caracterizada. A doutrina majoritária e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pacificaram entendimento de que, presente causa excludente de ilicitude devidamente comprovada, não subsiste responsabilidade civil do Estado, como assentado no RE 481.110 AgR, Relator Ministro Celso de Mello.

A assertiva de que a exigência de demonstração de culpa contrariaria a lógica da responsabilidade objetiva carece de respaldo no voto embargado, que em momento algum condicionou a responsabilização à presença de dolo ou culpa subjetiva, mas apenas reconheceu que o nexo de causalidade foi rompido em virtude da legítima defesa. Tal construção é consentânea com a teoria do risco administrativo, que admite a exclusão do dever de indenizar nas hipóteses legais, como o exercício regular de direito ou o estrito cumprimento de dever legal.

Igualmente, não há contradição ao se afirmar que aspectos subjetivos da vítima, como sua condição de trabalhador e ausência de antecedentes, não têm o condão de afastar a autoria ou materialidade apurada no inquérito. O acórdão é inequívoco ao consignar que tais informações, embora relevantes sob o prisma humano, não infirmam as evidências colhidas, tampouco demonstram qualquer excesso dos agentes estatais, cuja atuação foi qualificada como proporcional, necessária e legítima.

Por fim, não há obscuridade no reconhecimento da preclusão quanto à produção de provas. O acórdão destacou que a parte autora renunciou expressamente à produção de prova pericial e testemunhal, e que não se pode atribuir à parte adversa a responsabilidade por diligências não requeridas tempestivamente. A alegação de que essa renúncia decorreu da confiança na atuação instrutória do Estado não tem respaldo fático nos autos, configurando mera tentativa de reabrir fase processual encerrada por preclusão.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § segundo, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025